Tribunal: TJES
Processo: 5008186-25.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Penalidades
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008186-25.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ONIX SERVICOS LTDA

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITES DA DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Onix Serviços Ltda. contra acórdão que, à unanimidade, não acolheu os embargos declaratórios anteriormente interpostos. A embargante alega obscuridade quanto à extensão e aos efeitos práticos da nulidade do processo administrativo n.º 2020-QV4SN, declarada parcialmente no julgamento de mandado de segurança, especialmente diante da continuidade das sanções administrativas (multa e suspensão) impostas pelo Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado é obscuro quanto à extensão da nulidade declarada no processo administrativo sancionador e se se faz necessária a integração do julgado para explicitar os efeitos práticos dessa nulidade, especialmente quanto à exclusão das penalidades impostas à impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão colegiada reconhece de forma expressa a nulidade do processo administrativo com base na aplicação prematura da sanção, em violação ao contraditório e à ampla defesa, conforme o art. 168 da Lei 14.133/2021.

O acórdão embargado fixa de forma clara e objetiva que a nulidade declarada alcança a totalidade do procedimento, tornando ineficazes os atos sancionatórios, inclusive a multa e a suspensão aplicadas.

A ausência de repetição literal desses efeitos no dispositivo não configura obscuridade, uma vez que a fundamentação adotada é suficiente, inequívoca e compatível com o comando decisório.

Eventual inconformismo com o cumprimento da decisão judicial pelo ente público deve ser objeto de medidas executivas próprias, e não de embargos de declaração.

Conforme a jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que enfrente os essenciais à solução da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito nem à ampliação dos efeitos da decisão judicial já proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A nulidade do processo administrativo declarada por violação ao contraditório e à ampla defesa implica a ineficácia das penalidades nele aplicadas, ainda que tal efeito não conste expressamente no dispositivo do acórdão.

A ausência de transcrição literal dos efeitos práticos da nulidade no dispositivo não configura obscuridade quando a fundamentação é clara e suficiente.

Pretensões de rediscutir o mérito ou ampliar os efeitos da decisão devem ser veiculadas por meio de recurso próprio, e não por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 14.133/2021, art. 168.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 5008186-25.2023.8.08.0000.

EMBARGANTE
:
ONIX SERVIÇOS LTDA
.

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

VOTO

Onix Serviços Ltda
.

op
ôs
novos
embargos de declaração
objetivando ver
esclarecida obscuridade

no julgamento
que resultou no acórdão
id
11599182 – p. 1
-
8

que, à unanimidade,
não acolheu os embargos de declaração opostos
por ela
(id
8860004 – p. 1-6).

Nas razões recursais (id
11933319
–
p. 1-3
), a
embargante
alegou, em síntese,
que o acórdão recorrido (id 11599182), ao negar provimento aos embargos anteriores, afirmou que teria sido declarada a nulidade de todo o processo administrativo n.º 2020-QV4SN, motivo pelo qual não haveria necessidade de pronunciamento quanto à exclusão das penalidades nele contidas. No entanto, sustenta que tal comando não teria sido suficientemente claro, especialmente porque o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO continua a manter as penalidades impostas (multa de R$ 266.111,03 e suspensão do direito de contratar com a Administração Pública).

Alegou ainda que a decisão carece de clareza quanto aos efeitos práticos da nulidade declarada, razão pela qual seria necessário constar expressamente do dispositivo a anulação do processo administrativo, a exclusão da multa aplicada e da penalidade de suspensão. Por fim, requer a integração do julgado para sanar a obscuridade apontada, inclusive com vistas ao prequestionamento da matéria.

Em sua manifestação
(id
11953285
–
p.
1-
3
)
, o embargado alegou que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa e que a parte embargante busca obter nova fundamentação para ampliar os efeitos da concessão parcial da segurança. Sustenta também que não há
nenhum
vício no acórdão
recorrido
e que os fundamentos da decisão foram devidamente delineados, especialmente ao limitar a nulidade ao cerceamento de defesa caracterizado pela aplicação antecipada da penalidade. Ao final, requer
eu
o não acolhimento dos embargos e a aplicação de multa por embargos protelatórios.

O ponto central da questão é verificar se houve vício no venerando acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos Embargos de Declaração.

O caso discutido refere-se à impetração de mandado de segurança por empresa sancionada administrativamente, que alega cerceamento de defesa, ausência de acesso ao processo e decretação indevida de sigilo. A decisão recorrida, após apreciar embargos anteriores, reconheceu parcialmente a segurança, declarando a nulidade do processo administrativo exclusivamente pela aplicação da penalidade antes do julgamento definitivo do recurso administrativo.

O venerando acórdão recorrido foi no sentido de que a segurança foi concedida parcialmente, restringindo a nulidade à ofensa ao contraditório e à ampla defesa verificada na antecipação da sanção, sem acolher os demais fundamentos da impetração por ausência de prova robusta.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do venerando acórdão recorrido, verifico que o pedido não deve ser acolhido.

A respeitável decisão colegiada foi expressa ao reconhecer que a nulidade do processo administrativo decorreu da aplicação prematura da sanção, sem que a impetrante tivesse oportunidade de interpor recurso administrativo com efeito suspensivo, conforme assegura o art. 168 da Lei 14.133/2021. Nesse sentido, assentou-se que “nenhuma penalidade poderia sobrevir em desfavor do impetrante enquanto a penalidade não se tornasse definitiva, vale dizer, até esgotados os meios de impugnação da decisão administrativa”.

Essa fundamentação, clara e objetiva, indica que a nulidade declarada abrange todo o processo administrativo, com a consequente ineficácia dos atos sancionatórios praticados, inclusive da multa e da suspensão do direito de contratar. Assim, a ausência de reprodução literal desses efeitos na parte dispositiva não configura obscuridade, uma vez que o comando decisório é inequívoco e não dá margem a interpretações dúbias. Ademais, não há norma que imponha a repetição da fundamentação no dispositivo, bastando que este seja compatível com as premissas adotadas no corpo do acórdão.

Portanto, mesmo que o Estado persista em manter penalidades posteriormente à decisão, trata-se de questão de cumprimento (ou eventual descumprimento) do julgado, que deve ser manejada por meio de medidas próprias de execução ou de reclamação, e não por embargos de declaração.

Ressalte-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que não se exige do julgador manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes, desde que enfrente aqueles suficientes à resolução da controvérsia, conforme precedentes colacionados nos autos: EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, e EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.

No caso em exame, o venerando acórdão enfrentou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo pela nulidade do procedimento sancionatório com base em fundamento suficiente e determinante. A pretensão da embargante, portanto, excede os limites da via integrativa dos aclaratórios e visa à reanálise do mérito da decisão já proferida, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, ou seja, os embargos de declaração não se prestam à complementação de comando judicial que, de forma clara, fixou os fundamentos e limites da nulidade declarada. Pretensões de ampliar o alcance ou efeitos da decisão devem ser processadas pelas vias recursais adequadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos de declaração, por não vislumbrar qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no venerando acórdão recorrido, que está suficientemente claro quanto à extensão da nulidade reconhecida e à fundamentação adotada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.